Tribunal: TJMT
Processo: 1003790-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003790-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REFORMA DO NOSOCÔMIO — NECESSIDADE DEMONSTRADA — DILAÇÃO/PARCELAMENTO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO — VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Restou demonstrada a premente necessidade de sanar as irregularidades apontadas nos relatórios da vigilância sanitária, nas instalações nosocômio, com o escopo de garantir a prestação de serviço de saúde adequado, em estrutura física atendendo as determinações legais, inclusive para se evitar infecções hospitalares.

Pedido de dilação/parcelamento de prazo para pagamento de multa implica em inovação/supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento

interposto por
SOCIEDADE MÉDICA VIDA E SAÚDE

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0005855-55.2013.8.11.0055, em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo
a quo
determinou a intimação do agravante para que apresentasse à Vigilância Sanitária o projeto arquitetônico para a reforma do Hospital das Clínicas, em Tangará da Serra, em sua integralidade, no prazo de 15 (quinze) dias e para que efetuasse o pagamento da multa cominatória no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no prazo de 10 (dez) dias.

Inconformada, a parte Agravante sustenta em suas Razões (Id: 159631661), que é impossível a apresentação do projeto arquitetônico no prazo fixado pelo magistrado de piso, por se tratar de projeto extremamente complexo, que demanda meses de trabalho pela equipe técnica especializada e alega que o prazo concedido pelo juízo
a quo
para o depósito da multa cominatória é igualmente exíguo, posto que se trata de grande montante, cuja retirada abrupta das contas bancárias do hospital certamente irá causar abalo financeiro à instituição, atrasando o pagamento de fornecedores e funcionários, bem como prejudicando os serviços prestados à população.

O agravante apresentou a demanda, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo, e que seja reformada a R. decisão, para reconhecer que o acordo está sendo cumprido, indeferindo-se o pedido de apresentação de novo projeto, além de pleitear a revogação da aplicação da multa cominatória. Subsidiariamente, pleiteou a dilação do prazo para apresentação de novo projeto para no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias; e, dilação de prazo para pagamento da multa, ou seu parcelamento.

A medida de liminar para suspender os efeitos da decisão foi concedida (Id: 159974190).

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (Id: 163754679), requerendo o desprovimento do presente recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Agravo de Instrumento (Id: 201490191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória proferida cumprimento de sentença.

Em análise ao processo de origem, em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Ação Civil Pública com pedido de liminar em face do agravante, visando obrigá-lo a sanar as irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária em relação às condições do Hospital das Clinicas de Tangará da Serra-MT, nota-se que foi homologado um acordo entre as partes e então instaurou-se o cumprimento de sentença.

Considerando que não houve cumprimento do acordo por parte do ora agravante, o magistrado de piso decidiu pela apresentação de um novo projeto arquitetônico no prazo de 15 (quinze) dias e aplicação da multa no valor de 100.000,00 (cem mil reais).

No entanto, o agravante deixa claro que não cumpriu com o acordo feito, uma vez que ficou acordado que: “o requerido teria o prazo de 06 (seis) meses, contados da apresentação do projeto (15/02/2018) para receber aprovação pela Vigilância Sanitária da reforma do Hospital das Clínicas e que após a aprovação do projeto perante a Vigilância Sanitária Estadual, o requerido deveria iniciar a execução do referido projeto e adotar todas as providencias necessárias para a expedição de alvarás para a construção junto à Prefeitura, bem como ao Corpo de Bombeiros, no prazo de 30 (trinta) meses”, pois bem, isso, já se passaram 6 (seis) anos e não foi finalizada a obra, e além disso, a agravante alterou o projeto unilateralmente, sem aprovação da Vigilância Sanitária, como relatado pela mesma.

A r. decisão não merece ser reformada, pois a obrigação de fazer, anteriormente acordada, não foi cumprida, e neste caso, está
demonstrada a urgente necessidade de sanar as irregularidades apontadas nos relatórios da vigilância sanitária, nas instalações nosocômio, com o objetivo de garantir a prestação de serviço de saúde adequado.

Quanto ao pedido de revogação da multa cominatória, considera-se que
o Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta (TAC) firmado tem o caráter de título executivo por força do disposto nos artigos 11o e 5o, §6o, da Lei n. 7.347 /85 e do artigo 784, IV, do Código de Processo Civil:

“
Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.”

“
Art. 5. § 6°. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.”

E
em casos semelhantes, esta Colenda Câmara já tem se posicionado neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — HOSPITAL MUNICIPAL — IRREGULARIDADES — MULTA PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – RECURSO PROVIDO.

O compromisso de ajustamento de conduta é um título executivo extrajudicial, por meio do qual um órgão público legitimado toma do causador do dano o compromisso de adequar sua conduta às exigências da lei.

Admissível a cominação de multa diária como meio coercitivo para obrigar o compromissário a adimplir a obrigação de fazer, na forma do art. 5o, § 6o, combinado com o art. 11 da Lei no 7.347/1985. Limitação do valor da multa estipulada no título extrajudicial, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO TJMT.
Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO] 14/05/2020).

Entende-se, pois a necessidade da fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação. Em que pese o agravante relatar que o acordo está sendo cumprido, restou demonstrado que não o fez.

Por fim, não merece acolhimento a arguição de dilação do prazo ou parcelamento do pagamento da multa, pois o
Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau
, de modo a evitar supressão de instância.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024